Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVADA. SÚMULA 214 DO STJ. PACTO DE FIANÇA. REAJUSTE E PRORROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. DANOS MATERIAIS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA DOS REQUERIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A mera renovação ou reajuste periódico de contrato de locação não determina a exoneração de fiadores com base no entendimento sumular número 214 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Devidamente comprovados os prejuízos pela degradação do imóvel, não subsiste pedido de exoneração do dever de pagamento, quando ausentes elementos de prova de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito reclamado.
4. Apelo conhecido e não provido.